Tribunal: TJDFT
Processo: 0700265-31.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
EMENTA
PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO TENTADO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. TENTATIVA REDUÇÃO NO MÍNIMO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A tese de legítima defesa encontra-se completamente dissociada da dinâmica como ocorreram os fatos e também sem nenhum suporte probatório a esse respeito. Portanto, em que pese o esforço defensivo ao afirmar que o réu teria esbarrado no grupo composto pelas três supostas vítimas, e, em razão desse esbarrão teriam entrado em luta corporal, de modo que sua conduta estaria acobertada pela excludente de ilicitude da legítima defesa não encontra amparo nos elementos probatórios carreados aos autos.
2. O tipo penal previsto no art. 157, CP exige, para a consumação do delito, a subtração de coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante emprego de violência ou ameaça à pessoa (vítima). Ainda que para isso, a inversão da posse do bem, ocorra por curto lapso temporal. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como se constata do enunciado de súmula 582, STJ: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”
3. Recurso parcialmente provido.